Tribunal: STF
Processo: ARE 1422352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA. FIES. REGRAS CONSTANTES NA PORTARIA MEC 535/2020 E RESOLUÇÃO 35/2019 DO COMITÊ GESTOR DO FIES. APLICAÇÃO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA REALIZADO SOB SUA VIGÊNCIA.



    1. Apelação interposta por particular em face de sentença que revogou liminar anteriormente concedida e julgou improcedente o pedido autoral, objetivando que os réus se abstenham de aplicar as regras constantes na Portaria MEC nº 535/2020 ao seu contrato de financiamento estudantil e que a instituição de ensino lhe permita dar continuidade ao Curso de Medicina, garantindo-lhe o acesso às aulas, avaliações e demais atividades inerentes à formação acadêmica.



    2. Em suas razões, a apelante sustenta que: a) o contrato de financiamento estudantil, para o Curso de Odontologia, foi firmado em 2019; b) a Portaria MEC nº 535/2020 não poderia retroagir para prejudicar a apelante que, baseada na boa-fé objetiva, previu a possibilidade de transferência do seu FIES para o Curso de Medicina; c) o contrato firmado entre as partes não inclui a exigência de nota mínima para transferência do curso, o que já seria suficiente para procedência da ação, em razão do princípio pacta sunt servanda ; d) o STF, em situação análoga, externou a compreensão de que não se faz possível a aplicação retroativa das novas regras no âmbito do FIES.



    3. Na origem, cuida-se de ação movida por particular, objetivando a condenação da parte ré na obrigação de fazer, no sentido de providenciar o aditamento/transferência do FIES do Curso de Odontologia para o Curso de Medicina, abstendo-se de aplicar as regras constantes da Portaria MEC nº 535/2020 ao contrato de financiamento estudantil da demandante.



    4. Na presente hipótese, a parte autora firmou contrato de financiamento estudantil (FIES) em 18/04/2019. No segundo semestre de 2020, ingressou no Curso de Medicina e foi informada acerca da necessidade de preenchimento de nova regra constante na Resolução CGFIES nº 35/2019. Afirmou que seu contrato continha somente uma exigência para a transferência em questão, qual seja, o período transcorrido entre o mês de início de utilização do financiamento e o do desligamento do curso de origem não seja superior a 18 meses.



    5. No entanto, não merece prosperar a tese defendida pela apelante. Em primeiro lugar, deve-se destacar que, de acordo com o contrato de financiamento acostado aos autos, mais precisamente no Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira, tem-se que " Este Contrato é regido pelas cláusulas aqui pactuadas e por todos os atos legais e normativos que regem o FIES, os quais passam a integrar este instrumento independentemente de transcrição ". Nesse sentido, ainda que a exigência não esteja contida expressamente no contrato, a sua aplicação ao pacto é possível por expressa disposição contratual.



    6. Os atos normativos cuja aplicação a autora busca afastar impõem exigência de comprovação de nota mínima do ENEM para aditamento de transferência do financiamento, consoante previsão contida nos artigos 2º-A e 2º-B da Resolução do Comitê Gestor do FNDE nº 35, de 18 de dezembro de 2019, que alterou a Resolução nº 02, de 13 de dezembro de 2017, bem como previsão no art. 84-C da Portaria MEC nº 209, de 07 de março de 2018, com redação alterada pela Portaria nº 535, de 12 de junho de 2020.



    7. Inicialmente, o entendimento adotado pela Terceira Turma era no sentido de que o marco temporal a ser verificado para fins de aplicação tanto da Portaria MEC nº 535/2020, como da Resolução nº 35/2019 do Comitê Gestor do FIES consistiria na data de assinatura do contrato e não no pedido de transferência realizado pelo estudante.



    8. Todavia, em sessão virtual de julgamento realizada no dia 24 de fevereiro de 2021, quando do julgamento da AC nº 0801660-24.2020.4.05.8201, a Terceira Turma passou a adotar posicionamento diverso, no sentido de aplicação das referidas normas aos casos em que o pedido de transferência é realizado quando aquelas já estão vigentes.



    9. Entende-se que tanto a resolução do Comitê Gestor do FIES, quanto a portaria do MEC são normas cogentes e direcionadas a todos aqueles que estão submetidos às regras do FIES, de modo que a partir do momento que entram em vigor, passam a incidir a todos os estudantes que obtiveram esta modalidade de financiamento. Destaca-se que referido posicionamento encontra respaldo sobretudo no princípio da isonomia e da legalidade.



    10. Com efeito, referido posicionamento tem por conclusão o afastamento de alegação de retroatividade da norma, de modo que não se verifica contrariedade ao entendimento do STF na ADPF nº 341. Isto porque se considera que o pedido de transferência do contrato é que é regido pelas normas em questão. Por tal razão, realizado o pedido de transferência quando já em vigor ambas as normas, deve a autora ser submetida às regras constantes dos atos normativos impugnados.



    11. Precedentes: PROCESSO: 08016605420204058201, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 25/02/2021; PROCESSO: 08113463520204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 21/01/2021



    12. Apelação improvida. Majoração da verba honorária em 1% (um ponto percentual), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, ficando sua cobrança sob condição suspensiva por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXXV e XXXVI, 6º, 205 e 214, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente